Tribunal: STF
Processo: HC 184735
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outros em favor de Everton Lucas de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 565.006/RS. 
     O paciente foi preso em flagrante e posteriormente condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico privilegiado de drogas (art. 33 § 4º, da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao recurso ministerial para redimensionar a pena para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o HC 565.006/RS. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo. 
    No presente writ, os Impetrantes sustentam, em síntese, a nulidade do flagrante ante a alegada violação de domicílio sem justa causa, além de ter sido embasado por denúncia anônima. Assevera a inexistência de provas a embasar a condenação do paciente e destaca a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRAFICO DE DROGAS. NULIDADE DA DECISÃO QUE PERMITIU A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PROVIMENTO JUDICIAL MOTIVADO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências nele realizadas.
    3. Na espécie, a busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita da prática de crimes pelo agravante, não havendo que se falar no deferimento da medida com base exclusivamente em denúncia anônima, notadamente porque foram realizadas diligências preliminares para confirmar o seu teor, o que resultou, inclusive, na descoberta de seu endereço residencial, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade da prova dela decorrente. Precedentes.
    4. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
    5. Ainda que pudesse cogitar da nulidade da decisão que permitiu a busca e apreensão, havendo fundadas suspeitas de que o agravante estaria armazenando entorpecentes em seu imóvel, era legítima até mesmo a entrada forçada dos policiais no imóvel, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da medida. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido .” 
    Em relação à alegada nulidade do flagrante, colho do pedido de mandado de busca e apreensão formulado pela autoridade policial que ‘Conforme relatório de investigações datado em 07 de março de 2018, a equipe de investigação tomou conhecimento que um indivíduo de alcunha "GOKU" estaria abastecendo diversos pontos de droga na cidade de Sapiranga. GOKU indivíduo utiliza um utiliza um veiculo Corsa de cor verde para entregar drogas e buscas dinheiro nos pontos de tráfico da Facção "OS MANOS" na cidade de Sapiranga.’ 
     O juízo de primeiro grau determinou a expedição do referido mandado e concluiu que ‘conforme vem entendendo este Juízo, havendo indícios da ocorrência de fato criminoso, e servindo a presente diligência para descobrir objetos necessários à prova de infração, ou para colher qualquer elemento de convicção, mister o deferimento do pedido.’
     O acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou ‘quanto à preliminar arguida pelo acusado, de violação de domicílio, sob o fundamento de que o o mandado de busca e apreensão foi alicerçado em denúncias anônimas, e que a ação policial ocorreu simultaneamente à entrega do referido mandado, no dia 07/03/2018, às 18h, tenho que não merece guarida’. Além disso, ‘A autoria igualmente restou demonstrada, porquanto o contexto probatório elucidou, que o réu EVERTON LUCAS DE OLIVEIRA, em que pese tenha negado a traficância, foi apreendido com considerável quantia de droga, 9,060kg de maconha, dividido em 13 tijolos de tamanhos diferentes; 4,780 kg de cocaína, dividido em 6 volumes, e 6,160 kg de crack, dividido em 7 volumes, além da quantia de R$ 7.900,00, duas balanças de precisão, uma faca, um estilete e demais petrechos, conforme Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo de Constatação da Natureza da Substância’. 
    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘é imperioso destacar que o agravante foi acusado de praticar o crime de tráfico nas modalidades guardar/ter em depósito, estando-se diante de ilícito de natureza permanente. Como se sabe, nas infrações penais permanentes a prisão em flagrante pode se dar a qualquer momento, enquanto perdurar a consumação, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, que preceitua que "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. ’ 
    Com efeito, a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado, conforme uma das exceções à reserva judicial prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 
    Nestes termos, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016).
    Ademais, não há que se falar em nulidade da denúncia anônima para deflagração da ação policial, pois de acordo com o ato dito coator ‘a busca e apreensão foi autorizada diante da fundada suspeita da prática de crimes pelo agravante, não havendo que se falar no deferimento da medida com base exclusivamente em denúncia anônima, notadamente porque foram realizadas diligências preliminares para confirmar o seu teor, o que resultou, inclusive, na descoberta de seu endereço residencial, circunstância que impede o reconhecimento da nulidade da prova dela decorrente.’ (grifo nosso).
    Por fim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante e as questões relacionadas à autoria e materialidade da ação penal. Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Não há pois, nulidade a ser reconhecido por este Supremo Tribunal Federal.
     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora